Tribunal: TJMT
Processo: 1045907-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045907-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERICSON ALVES PEREIRA - CPF: 196.554.358-81 (APELADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e fixando indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica e a procedência da condenação por danos morais em decorrência de falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem justificativa válida e em descumprimento de acordo firmado com o consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral é in re ipsa, resultando da suspensão indevida de serviço essencial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 é razoável e proporcional, atendendo aos princípios da moderação e da equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais (no.1045907-40.2021.8.11.0041) ajuizada por
ERICSON ALVES PEREIRA,
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida; II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENOU, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00.

Em síntese, a concessionária Apelante defende que a sentença merece ser reformada aduzindo inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e da regularidade do corte em caso de inadimplência do consumidor.

Assevera que “
é possível constar que o autor sustenta suspensão indevida em 21/12/2021, sob alegação não possuía débitos em aberto, uma vez que teria realizado o parcelamento dos débitos que ensejaram a suspensão em 16/11/2021. Ocorre que, embora o autor tenha firmado o parcelamento das faturas referentes aos meses 08 e 09/2021, que originaram a suspensão do fornecimento, é necessário esclarecer que o pagamento do acordo não foi efetuado
”, id.244533672 – Pág.3.

Alega que “
o Juízo de primeiro grau desconsiderou o fato de que o próprio autor confessa em sua petição inicial que não efetuou o pagamento devido à ausência de boleto gerado pela empresa. Além disso, o requerente não apresentou o comprovante de pagamento da entrada do parcelamento firmado. O alegado não recebimento da fatura em sua residência não exime o consumidor do dever de efetuar o pagamento do débito na data do vencimento
”, id. 244533672 – Pág.3.

Menciona que “
em razão dessa inadimplência, o parcelamento foi cancelado, resultando na retomada da cobrança dos débitos pendentes. O autor refez o parcelamento somente 02/04/2024. Dessa forma, a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 21/12/2021 foi legítima, considerando a inadimplência do autor
”, id. 244533672 – Pág.3/4.

Ressalta que “
o cliente é DEVEDOR CONTUMAZ, isto é, paga rotineiramente as faturas em atraso e colocando-se mensalmente sob o risco do corte de energia elétrica, não podendo alegar que sofreu abalo moral, vez acostumada com a situação
”, id. 244533672 – Pág.4.

Assevera que não restou comprovado nos autos que o tempo em que o recorrido ficou sem o fornecimento de energia acarretou prejuízos morais ou materiais ou lhe causou alguma situação de significativo transtorno a ponto de justificar uma reparação, ônus este que, à luz na normativa processual, lhe competia.

Defende que não há como visualizar qualquer dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar a ofensa alegada, sendo imperativo observar que foram utilizadas na prefacial apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal.

Sustenta que “
inexistindo os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da recorrente, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, é certo que a sentença merece reforma neste ponto, para o fim de afastar a condenação da ENERGISA ao pagamento de indenização por danos morais”,
id. 244533672 – Pág.6.

Requer seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento para que seja REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões, id.244533677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais (no.1045907-40.2021.8.11.0041) movida por
ERICSON ALVES PEREIRA,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida; II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENOU, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Conforme narrado na petição inicial, alega a parte autora que o fornecimento de energia elétrica para a sua residência (cuja unidade consumidora é UC 6/274535-4) foi interrompido de forma inesperada, abrupta e sem notificação prévia no dia 21 de dezembro de 2021; afirmando não possuir débitos pendentes junto a concessionária de energia uma vez que “
todos já foram objeto de negociação em 16/11/2021, de forma prévia ao CORTE
”, sendo o 1° (primeiro) pedido de acordo fora entabulado mediante pagamento de entrada de R$ 433,60 (quatrocentos e trinta e seis Reais e sessenta centavos), com outras 24 (vinte e quatro parcelas) no valor de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco Reais) e, alegando ausência do envio de boletos pela ré “
no iminente risco de corte o Reclamante e a sua família, em situação de desespero fora entabulado um 2° (segundo) pedido de acordo, no qual fora entabulado em 17/12/2021 acordado a entrada de R$ 443,00 (Quatrocentos e quarenta e três Reais) com outras 24 (vinte e quatro parcelas) no valor de R$ 202,55 (Duzentos e dois Reais e cinquenta e cinco centavos)
”, razão pela qual entrou em contato com a requerida por diversas vezes a fim de solucionar o infortúnio, sem sucesso, que lhe acarretou prejuízos de ordem moral.

A medida liminar foi deferida, determinando o restabelecimento dos serviços prestados pela ré no imóvel da parte autora no prazo de 24 horas, id. 244533274.

Manifestação pela parte autora informando que a ré não havia emitido e/ou encaminhado os boletos do parcelamento entabulado entre as partes, requerendo a notificação da concessionária para as providências, id.244533284.

Decisão determinando a “
intimação da parte demandada para disponibilizar a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o boleto da entrada e demais parcelas para que proceda ao devido pagamento do débito negociado
.”, id.244533285.

Em contestação (id.244533296), a apelada refutou os argumentos trazidos pela parte apelante junto à exordial, qual foi impugnada (id. 244533652).

Audiência de conciliação restou infrutífera, id. 244533658.

Determinou-se a intimação das partes para manifestação acerca das provas que pretendiam produzir (id.244533660), oportunidade que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id.244533662), enquanto a ré, deixou de se manifestar.

Sentenciando o feito (id.244533663 – Pág.6), o Juízo
a quo
, considerando que “
não tendo o réu demonstrado a legalidade no corte de energia, resta incontroverso as questões de fato apresentadas, portanto que a interrupção fora indevida e, por consequência, qualquer ato que tenha decorrido dela. Cabia à parte ré demonstrar que fora devida a interrupção no fornecimento de energia da autora, o que não se verifica nos autos. In casu, a requerida apenas alega que foi culpa exclusiva da requerente, contudo, nada defende sobre o acordo”,
julgando procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Previamente, como bem prolata o Magistrado
a quo
em sua sentença, a relação existente entre as partes é de consumo, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive o previsto em seu artigo 6.o, a inversão do ônus da prova.

Oportuno registrar que ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária.

No caso, a tese de que
embora o autor tenha firmado o parcelamento das faturas referentes aos meses 08 e 09/2021, que originaram a suspensão do fornecimento, é necessário esclarecer que o pagamento do acordo não foi efetuado
”, id.244533672 – Pág.3., invocada pela apelante, não foi cogitada na contestação à Petição Inicial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita.

De maneira oposta, em sua Contestação à Petição Inicial, a apelante defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica da apelada, como consequência de seu inequívoco inadimplemento.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada, de que não houve o pagamento do acordo firmado pela parte autora junto a apelada, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ademais, registra-se ser incontroverso a interrupção do fornecimento de energia à Unidade Consumidora de propriedade da parte autora/apelada, (Num244533295 – Pág2).

Frisa-se que, a parte autora afirma a realização acordo junto a ré, juntando aos autos “extrato de pagamento” demonstrando que a situação “negociada” para faturas referentes ao período de agosto a dezembro/2021 (id. 244533269), fato não impugnado pela ré na contestação onde, aliás, defendeu a
inexistência de ato ilícito e a suspensão do fornecimento por inadimplência
(id.244533296 – Pág.2).

Ainda, conforme extrai-se dos autos, a requerida se manteve inerte a determinação do juízo em emitir os boletos da negociação entabulada entre as partes (id. id.244533285), evidenciando a responsabilidade da apelada quanto à falha na prestação do serviço em decorrência da interrupção no fornecimento de energia junto a UC de titularidade da parte consumidora.

Dessa forma, considerando que responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva e não se vincula a culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, tem-se que assiste razão à autora.

Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6o do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (grifos nossos):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22 que (grifos nossos):

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde
,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

A requerida, diante dos fatos narrados pela autora, não ofereceu nenhuma justificativa ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, não se desincumbindo do ônus probatório, estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Se não bastasse, a título de exaurir a questão, a conduta da concessionária que suspendeu o fornecimento de energia elétrica da apelada sem justificativa, merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável, conforme jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL MANTIDO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTE FIXADA - INVIABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que alega ter sofrido os prejuízos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95. 3- O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. 4- No caso, verifica-se que não houve justificativa para a interrupção do serviço, estando configurada a falha na prestação do serviço. 5- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 6- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7- Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, e a correção monetária, a partir da sentença. Precedentes do STJ. 8- Quanto ao pedido de minoração da valor da multa fixada na sentença, em caso do não cumprimento da obrigação de fazer, não comporta acolhimento, uma vez que a imposição desta tem o objetivo de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, incidindo sobre a vontade da recorrente com o objetivo de compeli-la ao cumprimento da obrigação dentro do prazo determinado. 9- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1001539-73.2020.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025